Tribunal: TJDFT
Processo: 0704000-90.2020.8.07.0014
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Processual Civil. Embargos De Terceiros. Execução De Título Extrajudicial. Penhora Indevida De Imóvel. Ausência De Registro Da Promessa De Compra E Venda Na Matrícula Do Imóvel. Reconhecimento Da Procedência Do Pedido Pelo Embargado. Ônus Da Sucumbência Pelos Embargantes. Princípio Da Causalidade. Enunciado N. 303 Da Súmula Do Stj. Honorários Advocatícios. Apreciação Equitativa. Inviabilidade. Recurso Repetitivo. Stj. Tema 1076. Recurso Desprovido.
I. Caso em exame
1. Distribuição do ônus da sucumbência em sede de embargos de terceiros, nos quais a penhora sobre os bens imóveis foi desconstituída.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) analisar quem deu causa à constrição indevida dos bens, para fins de aplicação do princípio da causalidade;
(ii) verificar a possibilidade de fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.
III. Razões de decidir
3. Pelo princípio da causalidade, afasta-se a regra geral da sucumbência, prevista do caput do art. 85 do CPC/2015, para condenar a parte vencedora ao pagamento de honorários ao advogado da parte vencida, sempre que sua conduta tenha dado causa ao litígio.
4. Dispõe o Enunciado n. 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça que "em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
5. O Embargado, em sede de contestação, anuiu com o pedido de desconstituição da penhora, desse modo, devem os Embargantes arcarem com os ônus da sucumbência, pois eles próprios deram causa à propositura ação, já que não promoveram o registro do instrumento particular de promessa de compra e venda perante o Cartório de Registro de Imóveis, ante a aplicação do princípio da causalidade.
6. O STJ, no julgamento do REsp 1906618/SP, REsp 1850512/SP, REsp 1877883/SP e REsp 1906623/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, decidiu pela inviabilidade da fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade.
7. Assim, a incidência do percentual entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%, sobre as bases previstas no art. 85, § 2o do CPC/2015, deve ser observada à risca, só devendo ser aplicado o § 8o nas hipóteses nele definidas.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido.